Tribunal: TJDFT
Processo: 0799017-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0799017-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAMILY MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser cominada; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais, devidamente corrigida(s) monetariamente pelo IPCA, a partir da prolação da sentença, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio. Contrarrazões não apresentadas. A parte recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça e não recolheu preparo. Ressalte-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, constata-se que nenhuma guia foi gerada para o numero dos autos. Sendo assim, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito